Tribunal: TJPA
Processo: 0810763-65.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810763-65.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARIA ROGERIA MACHADO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: MM JUIZA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BAIÃO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 E ARTIGO 12, 14, 17 DA LEI 10.826/2003 - NÃO CONHECIDO O
WRIT
– REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – ORDEM NÃO CONHECIDA.

1 – DO NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT:
Verifica-se que as alegações do presente remédio heroico se tratam de reiteração de argumentos já analisados e julgados na Sessão da Seção de Direito Penal, na ordem de
habeas corpus
nº 0808093-54.2020.8.14.0000.

Destarte, por se tratar de reiteração de argumentos já apreciados, o não conhecimento da presente ordem, é medida a se impor. Precedentes deste E. Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

2 – ORDEM NÃO CONHECIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
da ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA,
19 de novembro de 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR
– N.º 0810763-65.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
MARTHA PANTOJA ASSUNÇÃO (OAB/PA nº 17.854)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BAIÃO/PA

PACIENTE:
MARIA ROGÉRIA MACHADO DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

impetrado por
MARTHA PANTOJA ASSUNÇÃO (OAB/PA nº 17.854)
, em favor de
MARIA ROGÉRIA MACHADO DOS SANTOS
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BAIÃO/PA
.

Consta na exordial do
writ
que no dia 29 de julho de 2020 a Paciente MARIA ROGERIA MACHADO DOS SANTOS e REGINALDO DUTRA BENCHIMOL foram presos em flagrante, tendo sido indiciados da prática do crime capitulado pela autoridade policial no art. 33, da Lei 11.343/06 e arts. 12, 14 e 17, da lei 10.826/2003, sendo que a paciente se encontra custodiada no Centro de Recuperação Feminino em Ananindeua/PA (CRF).

Aduz, em suma, que a paciente possui direito subjetivo à substituição de sua prisão preventiva por prisão domiciliar art.318, incisos III e V, ambos do CPP, sobretudo em razão desta ser possuidora de predicados pessoais favoráveis.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja concedido à paciente o direito à Liberdade Provisória ou Prisão Domiciliar. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

O processo foi distribuído inicialmente ao Des. Rômulo Nunes, o qual indicou a mim a prevenção do presente feito. (Id n. 3927065)

No Id n. 3934042, foi juntada Certidão informando meu afastamento funcional por folgas referentes ao plantão judiciário.

Ato contínuo, os autos retornaram à relatoria do Des. Rômulo Nunes, o qual indeferiu o pleito liminar, e na mesma oportunidade determinou a solicitação de informações ao Juízo
a quo
, bem como a remessa dos autos à Douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. (Id n. 3938149).

O Juízo de origem prestou as seguintes informações (Id n. 3950310):

“(...) Em resposta ao seu Oficio de n°3072/2020-SSDP-HC, tenho a dizer que MARIA ROGERIA MACHADO DOS SANTOS foi presa em flagrante juntamente com REGINALDO DUTRA BENCHIMOL na data de28.07.2020, pelo fato de estarem incursos no art. 33 da Lei 11.343/2006, o que ocorreu na localidade conhecida como Vila Cupu.

Os acusados no momento de suas prisões, após várias denúncias, guardavam consigo armas e munições para comercialização irregular, segundo consta da denúncia e, ainda, no interior de sua residência, foram encontradas várias substâncias entorpecentes. Quando da voz de prisão dada aos acusados, Reginaldo Dutra Benchimol travou luta corporal com os policiais, tendo sido atingido com dois disparos de arma de fogo, porque teria ele continuado com a investidas contra os policiais militares responsáveis por sua prisão.

Maria Rogéria também, no momento da prisão, com uma arma de fogo tipo espingarda, calibre 20, apontou na direção dos policiais e acionou o gatilho contra o soldado ELTON MIRANDA, que acabou por revidar e atingi-Ia no braço, o que acabou por controlar a situação.

Em revista ao imóvel dos acusados foram encontrados entorpecentes e mais a quantia de R$4.393,95, sendo prestado socorro às vítimas que foram encaminhadas a atendimento médico em Cametá/Pa.

Feita a manutenção do flagrante e convertida a prisão em preventiva na data de 29.07.2020, o Órgão Ministerial ofereceu denúncia contra os acusados em 21.08.2020, a qual foi recebida em 24.08.2020.

Mas, antes disso, em 30.07.2020, consta dos autos pedido de revogação da PP, com o Ministério Público sendo contrário, resultando daí a manutenção da decisão anterior de ambos os acusados na data de 06.08.2020 e, portanto, a prisão da acusada e paciente MARIA ROGERIA MACHADO DOS SANTOS, está dentro do prazo de 90 dias, para que nova análise seja feita.

Na fundamentação à manutenção da prisão, considerou-se que com o pedido nenhuma circunstância nova foi trazida ao processo que justificasse fossem os acusados postos em liberdade e, ademais, porque a prisão domiciliar buscada pela acusada naquela ocasião, não se coaduna com a gravidade do crime a ela imputado, de acordo com o art. 318-A. I do CPP.

Por outro lado, o acusado REGINALDO DUTRA está em prisão domiciliar, mas pelo fato de estar necessitando de tratamento médico especializado não existente no ambiente carcerário, o que lhe foi deferido na data de 24.08.2020.

Quanto ao processo, está na fase de citações para defesas preliminares e não há pedido recente de revogação da prisão preventiva, sendo determinado nesta data que venham os autos conclusos para nova análise de manutenção ou não da prisão da acusada MARIA ROGÉRIA MACHADO.

Ademais, cabe-me ressaltar que a acusada/impetrante, em que pese ter sido citada na data de 28.08.2020, não apresentou defesa até a presente data.

No que se refere à instrução do feito, o processo está aguardando sejam efetivadas as citações e certificada a ausência de defesa, para a tomada de decisões ulteriores quanto à instrução processual(...)”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
NÃO CONHECIMENTO
do
writ
em razão deste estar atacando decisão deste E. Tribunal de Justiça, logo a competência para julgar o feito seria do Superior Tribunal de Justiça. Caso ultrapassada a questão preliminar, se manifesta pela
DENEGAÇÃO
da ordem. (Id n. 3968985)

Em seguida os autos vieram conclusos à minha relatoria em razão da prevenção acatada por mim. (Ids. n. 3971560 e 3972818)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

DO NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
(REDISCUSSÃO DE MATÉRIA)

Verifica-se que as alegações do presente remédio heroico se tratam de reiteração de argumentos já apreciados em outra via anterior.

Tais argumentos já foram analisados e julgados na Sessão da Seção de Direito Penal, na ordem de
habeas corpus
nº 0808093-54.2020.8.14.0000, também sob minha relatoria, conforme ementa que a seguir colaciono:

EMENTA: HABEAS CORPUS – ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 E ARTIGO 12, 14, 17 DA LEI 10.826/2003 – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, BEM COMO CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE FILHOS MENORES – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS SOBREPOSTOS À ORDEM PÚBLICA – DESCABIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR – CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA – NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA MEDIDA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente indiciada pelo artigo 33 da Lei 11.343/06 e artigo 12, 14, 17 da lei 10.826/2003
.

2
. Alegação predicados pessoais favoráveis, ausência dos requisitos do 312 do CPP e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais, prisão domiciliar em razão de filhos menores.

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Percebe-se dos autos, sobretudo decisão constritora e das informações prestadas, a periculosidade real da paciente, a qual, no ato de seu flagrante, supostamente, de posse de uma espingarda cartucheira, cano cerrado, calibre 20, tentou conter o ato, ato este que seu marido já estava causando embaraço frente aos policiais, com disparos de arma de fogo e luta corporal.

Sendo contidos, foram encontrados os seguintes itens, sendo alguns ilícitos, de posse da paciente e seu companheiro indiciado: “Ao ser revistado foram encontrados com o acusado, dentro do seu bolso, 10 petecas de substância entorpecente tipo OXI e uma pistola calibre 6.35. Com Maria Rogéria estava com a espingarda de cano cerrado, calibre 20, ao revistar no imóvel, foram encontrados R$4.393,95 (quatro mil trezentos e noventa e três reais e noventa e cinco centavos). Com a revista no bar de Reginaldo, foram encontrados em um vasilhame plástico, 43 (quarenta e três) petecas de pedra tipo Oxi e cartuchos de diversos calibres e estojo, chumbinhos dentro de sacos com diversos valores para venda. Na residência dos indiciados em frente ao Bar, foram encontrados na geladeira, 102 (cento e duas) petecas de substância entorpecente conhecida por maconha; uma espingarda sem marca e sem numeração com um cartucho calibre 28; embaixo da cama foi encontrado um tablete de maconha; uma balança digital, uma coronha; um cano de espingarda e diversas espoletas, tubos de pólvora e tubos com chumbinho, bem como foram encontrados diversos celulares”.

Como se vê, a suposta conduta de tráfico de drogas afronta diretamente a ordem pública, vez que a mesma é um mal forte a ser combatido, devendo o estado empregar todos os meios para derrotá-lo, sobretudo quando supostamente praticado nos contornos de grave ameaça como na espécie.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta da conduta delitiva e periculosidade real do paciente, entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida cautelar diversa suficiente a proteger o seio social.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5
. Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo da garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

6.
No que tange ao pedido de concessão de prisão domiciliar da paciente em razão da mesma ser genitora de filhos menores, tenho por descabida e corroboro com o fundamento exarado pelo Juízo de 1º grau a quando de seu indeferimento, posto que o pedido encontra vedação no art. 318-A do CPP, dada a suposta grave ameaça empregada pelas armas de fogo.

Acrescente-se, ainda, não menos importante, que não restou devidamente comprovado nos autos o desamparo dos menores e a imprescindibilidade da benesse domiciliar, nos termos do art. 318, parágrafo único do CPP.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de HABEAS CORPUS
e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Destarte, por se tratar de reiteração de argumentos já apreciados, o não conhecimento da presente ordem, é medida a se impor.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento deste E. Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 147, 213, §1º, PRIMEIRA PARTE, C/C ART. 226, INCISO II, 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03 (AMEAÇA, ESTUPRO QUALIFICADO, POR LESÃO CORPORAL GRAVE CONTRA COMPANHEIRA EM CONTINUIDADE DELITIVA E POSSUIR ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO). DA ARGUIÇÃO DE PROVAS INCONSISTENTES, FUNDADAS EM CONJECTURAS E PROBALIDADES DA MATERIALIDADE EM SUPOSTOS CRIMES PERPETRADOS. NÃO CONHECIMENTO. Tal alegação não comporta análise na presente via eleita, visto que a via constitucional do habeas corpus, marcada por seu rito célere e por sua cognição sumária, não se presta ao exame do conjunto fático-probatório existente nos autos da ação penal.
DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA ORDEM,. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. Verifica-se que o paciente impetrou anteriormente habeas corpus nº 0800040-21.2019.814.0000, perante esta seção de direito penal, sob os mesmos argumentos aqui trazidos, cuja decisão deu-se pela denegação da ordem. assim, por se tratar de matéria devidamente analisada e julgada, sem apresentação de novos fatos ou fundamentos jurídicos, deixo de tecer maiores comentários e juízo de valor sobre o tema enfocado, vez que consiste em mera reiteração de pedido em sede de habeas corpus.
DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – TESE REJEITADA – INEXISTENTE. Não há que se falar em direito de recorrer em liberdade se a situação fático-processual do paciente enseja impacto na garantia da ordem pública, violada pela ameaça ou lesão a bens jurídicos penalmente tutelados. Assim como a persistência em cometer delitos, através de sucessivas ameaças e violências físicas contra a vítima, sua companheira. A sua liberdade representa sério risco à segurança da ofendida. O risco de reiteração criminosa denota a necessidade de garantir a ordem pública. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE de aplicação ao ora paciente diante dos elementos contidos nos autos. a prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos etc. .. Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento parcial do writ impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e dezenove. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MIlton Augusto de Brito Nobre. Belém/PA, 30 de setembro de 2019. Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora

(HC n. 0807622-72.2019.8.14.0000, Não Informado, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-09-30, Publicado em 2019-09-30)

Vejamos ainda o posicionamento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS . REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1.
Não se conhece de habeas corpus que reitera pretensão deduzida em writ anterior.
2. Hipótese em que, tanto nesta quanto na outra impetração (HC 275.515/BA), pretende-se o redimensionamento da pena-base aplicada ao réu, mediante o sopesamento das circunstâncias judicias desfavoráveis ao condenado. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 287.559 - BA (2014/0018146-7) RELATOR : MINISTRO GURGEL DE FARIA)

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇAO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Revela-se manifestamente incabível o habeas corpus que veicula pedido idêntico ao formulado em pleito anterior, que tramita nesta Corte.
2. Agravo regimental a que se nega provimento ".

(AgRg no HC 253.038/SP, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 23/04/2013)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇAO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇAO. DOCUMENTO ESSENCIAL. AUSÊNCIA. NAO CONHECIMENTO.

1 -
Não se conhece, em habeas corpus, de matéria que é mera reiteração de questão já devidamente decidida em outro writ.

2 - O habeas corpus, como ação mandamental, de grandeza constitucional, tem de vir instruído com as peças (provas pré-constituídas) que dão suporte à pretensa ilegalidade, caso contrário não merece trânsito a insurgência.

3 - Ordem não conhecida ". (HC 189.216/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 11/04/2011)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
da presente ordem de
habeas corpus
, por se tratar de mera rediscussão de matéria já apreciada por este E. Tribunal.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, 17 de novembro de 2020.

Desembargador
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 23/11/2020